Tribunal: TJES
Processo: 5008018-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PERICULOSIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado, em razão de fatos ocorridos na Comarca de Vila Velha/ES. A defesa sustenta ausência de atos executórios aptos à configuração da tentativa, inexistência de lesão corporal comprovada por exame pericial, desclassificação da conduta para ameaça e desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento da atipicidade da conduta ou o afastamento dos indícios de autoria e materialidade delitiva; e (ii) verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de teses que demandem exame minucioso do conjunto fático-probatório.
4. As alegações defensivas relativas à inexistência de tentativa de homicídio e à ausência de materialidade não foram previamente submetidas ao juízo de origem, circunstância que impede o exame originário pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Os elementos constantes dos autos, em juízo de cognição sumária, não afastam os indícios de autoria nem o dolo atribuído ao paciente, havendo relato de invasão domiciliar em período noturno, emprego de duas facas, ameaças de morte e lesão sofrida por uma das vítimas após arremesso de arma branca.
6. A decisão constritiva apresenta fundamentação concreta e idônea, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não possuem caráter absoluto e não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não é instrumento adequado para apreciação de teses que demandem aprofundado exame probatório, especialmente quanto à configuração do animus necandi e da materialidade delitiva. 2. Configura supressão de instância o exame, pelo tribunal, de matérias não submetidas previamente ao juízo de origem. 3. A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada por invasão domiciliar armada e ameaça à integridade física das vítimas, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de jurisprudência no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008018-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO SOUZA DE JESUS

COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PERICULOSIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado, em razão de fatos ocorridos na Comarca de Vila Velha/ES. A defesa sustenta ausência de atos executórios aptos à configuração da tentativa, inexistência de lesão corporal comprovada por exame pericial, desclassificação da conduta para ameaça e desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento da atipicidade da conduta ou o afastamento dos indícios de autoria e materialidade delitiva; e (ii) verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de teses que demandem exame minucioso do conjunto fático-probatório.
4. As alegações defensivas relativas à inexistência de tentativa de homicídio e à ausência de materialidade não foram previamente submetidas ao juízo de origem, circunstância que impede o exame originário pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Os elementos constantes dos autos, em juízo de cognição sumária, não afastam os indícios de autoria nem o dolo atribuído ao paciente, havendo relato de invasão domiciliar em período noturno, emprego de duas facas, ameaças de morte e lesão sofrida por uma das vítimas após arremesso de arma branca.
6. A decisão constritiva apresenta fundamentação concreta e idônea, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não possuem caráter absoluto e não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não é instrumento adequado para apreciação de teses que demandem aprofundado exame probatório, especialmente quanto à configuração do animus necandi e da materialidade delitiva. 2. Configura supressão de instância o exame, pelo tribunal, de matérias não submetidas previamente ao juízo de origem. 3. A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada por invasão domiciliar armada e ameaça à integridade física das vítimas, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de jurisprudência no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
SILVANO SOUZA DE JESUS
, em face de ato coator praticado pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CARIACICA
/ES
, notadamente em razão da ausência de autoria e materialidade quanto ao imputado crime de homicídio tentado.

O paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/2026, na Comarca de Vila Velha/ES, sob a acusação da suposta prática de homicídio simples tentado contra Rafael Teixeira Correa.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal baseado nos seguintes pontos:
1.
Atipicidade da conduta retratada como tentativa de homicídio. Argumenta-se que não houve o início de atos executórios idôneos e inequívocos dirigidos à consumação do crime;
2.
Ausência de Lesão Corporal, inexistindo laudo de exame de corpo de delito que demonstre ferimentos;
3.
Sustenta-se que o quadro fático aponta apenas para atos preparatórios (impuníveis) ou mera ameaça, sem risco real à vida da vítima;
4.
Expõe que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (pintor profissional), e que a prisão revela-se desproporcional.

Almeja, portanto, O acolhimento do pedido para fins de imediata soltura do paciente, ou a substituição da prisão cautelar imposta.

Muito bem.

Como cediço, que a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, e exige a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos formulados pela defesa técnica, não vejo a possibilidade de acolhimento do pedido, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles se traduz no fato de que
não há comprovação de que referidas teses tenham sido encaminhadas previamente para deslinde perante o juízo antecedente, e é de todo descabido que esta Corte concretize pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância
.

De qualquer forma, por apreço ao debate, pelas provas acostadas aos autos não se descarta o ânimus do paciente e a investida em face das vítimas, sendo certo que uma delas restou lesionada.

Neste caso concreto, portanto, não há que se falar em afastamento sumário dos indícios de autoria pela via estreita do Habeas Corpus.

Repita-se: A pretensão deve ser deduzida na instância antecedente, e deslindada após a efetiva análise dos autos pelo membro do Ministério Público Estadual, quando retratará a sua opnio delicti.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. O
modus operandi
descrito revela
periculosidade concreta
: o paciente teria invadido uma residência no período noturno, armado com duas facas, proferindo ameaças de morte explícitas, aremessando uma das facas e acertando a vítima.

Tais circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal e justificam a segregação para a
garantia da ordem pública
, visando neutralizar o risco de reiteração violenta e resguardar a integridade física das vítimas.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a custódia quando presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator